Tribunal: STF
Processo: RHC 247519
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 864.693/SP (e-doc. 42).  



    2. Consta dos autos que a recorrente, servidora pública municipal, exerce a função de técnica de farmácia no Hospital Municipal Tide Setúbal (SP). Foi instaurado inquérito policial para apuração do suposto cometimento do crime de peculado, em razão da alegada apreensão, em sua bolsa pessoal, de medicamentos pertencentes ao setor hospitalar e de carimbos em nome de três médicos da unidade.



    3. O Juízo de origem denegou a ordem de habeas corpus impetrado pela defesa, por meio do qual se buscava o trancamento do inquérito (e-doc. 5).  



    4. A defesa protocolou Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento. 



    5. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração (e-doc. 28), seguindo o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido. 



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta que a simples posse de carimbos médicos e medicamentos controlados não caracteriza qualquer tipo penal, uma vez que não houve uso, falsificação, desvio nem obtenção de vantagem indevida. Argumenta a ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação, uma vez que a recorrente não foi flagrada utilizando os carimbos nem os medicamentos. Segundo aduz, não há prova de propriedade dos itens por parte do hospital, nem vínculo direto com desvio ou falsificação. Aponta que a apreensão dos objetos ocorreu sem ordem judicial e com violação à intimidade, pois estavam dentro da bolsa pessoal da recorrente, o que caracterizaria prova ilícita. Frisa que o prosseguimento do inquérito, com base em elementos frágeis e ilícitos, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da presunção de inocência.  



    7. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do inquérito. No mérito, busca o trancamento. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o pleito de trancamento do inquérito policial, apontou a excepcionalidade da medida, tendo-a como prematura. Indicou, a partir da análise do acórdão do Tribunal de Justiça, “a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento do inquérito policial, porquanto há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade que justificam a continuidade das investigações. Para tanto, destacou-se que há indícios da possível prática do crime de peculato, havendo notícias da instauração de procedimento no âmbito administrativo para a apuração da conduta, uma vez que foram encontrados, no interior de uma nécessaire cuja propriedade seria da investigada, medicamentos psicotrópicos que devem ser mantidos trancados e carimbos médicos. Ressalte-se que a agravante exerce cargo público de Técnica de Farmácia em um hospital Municipal, e que a referida bolsa - que não estava identificada -, foi encontrada, em cima de uma mesa localizada na farmácia do hospital, por uma colega, que a abriu a fim de tentar identificar a quem pertencia o objeto, encontrando em seu interior carimbos pertencentes a três médicos e diversos medicamentos considerados psicotrópicos, parte deles sedativos” (e-doc. 42; grifos nossos). 



    9. De outro lado, no que se refere à suposta ilicitude da prova, a Corte destacou tratar-se de investigação ainda em curso, ressaltando que eventual nulidade deve ser arguida oportunamente perante o juízo competente, em sede apropriada. Enfatizou, ainda, a inadequação do habeas corpus para o exame aprofundado de fatos e provas. Eis o que constou da ementa do julgado:



    "(...) No que se refere à alegação de nulidade das provas em razão da suposta invasão da privacidade da agravante, o Tribunal a quo rechaçou a alegação, aduzindo que a nécessaire estava em local de uso comum, sem identificação, tendo sido os medicamentos e carimbos médicos localizados ocasionalmente, quando a testemunha abriu a bolsa a fim de descobrir a quem pertencia, o que afasta a ilicitude defendida pela investigada, de acordo com os elementos de prova produzidos até o momento. Importante registrar que o feito encontra-se em sua fase investigativa, destacando-se que a referida nulidade deverá ser examinada perante o juízo competente para a análise probatória, em cognição plena, sem as limitações inerentes à via do habeas corpus, que não admite o aprofundado revolvimento fático-probatório dos autos." (e-doc. 42; grifos nossos)



    10. Ante esse quadro, não vislumbro ilegalidade a merecer reparo nesta via. Observa-se que as instâncias antecedentes atuaram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o trancamento de inquérito policial, na via do habeas corpus, é excepcional, admitido apenas quando constatadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, situações que não se verificam na espécie. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    11. Registro que alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à continuidade do procedimento investigatório demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    12. Por fim, quanto a alegação de atipicidade das condutas, observa-se que a questão não foi analisada pelas instâncias antecedentes, conforme já destacado pelo STJ (e-doc. 45, p. 11). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator